Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA VEMSE No 5. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTO PRESENCIAIS E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS GEAMAs. CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PERMANÊNCIA EM SUAS RESIDÊNCIAS AOS SOCIOEDUCANDOS EM REGIME DE SEMILIBERDADE. SURGIMENTO E PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA PORTARIA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra a Portaria VEMSE no 5, editada aos 18/03/2020 pela Juíza da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, que, para evitar a propagação novo corona vírus, suspendeu os atendimentos presenciais e as atividades pedagógicas nas Gerências de Atendimento em Meio Aberto (GEAMAs) e autorizou a permanência em suas residências dos socioeducandos em cumprimento da medida de semiliberdade no Distrito Federal.
2. Apurado que a Portaria VEMSE no 5 e as subsequentes que prorrogaram a sua validade (Portaria VEMSE no 8 e Portaria VEMSE no 11) não objetivam desconstituir a disciplina legal atinente à execução das medidas socioeducativas, mas, pelo contrário, orientadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visam preservá-las e resguardar o direito constitucional à saúde, garantindo atendimento remoto efetivo aos socioeducandos e bons resultados no controle da propagação da COVID-19, a pretensão de anulação das citadas portarias, no atual momento de avanço da doença, deve ser rejeitada, ressalvada nova possibilidade de controle de tais atos normativos, em caso de superveniência de fatos que possam modificar as diretrizes de combate à doença, como, por exemplo, surgimento de remédios, vacinas, medidas sanitárias, ou outros fatores capazes de conter o avanço da doença.
3. Segurança denegada.